Tribunal: TJDFT
Processo: 0727249-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMA No 905). EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presetne hipótese consiste em examinar a legitimidade do credor para requerer cumprimento individual de sentença coletiva, além do eventual excesso na quantificação da obrigação.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento.
3. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 3.1. A esse respeito, aliás, não pode haver confusões com a regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Carta Política, aplicável às hipóteses de atuação das entidades associativas. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral.
4. No caso os credores são Policiais Civis e integram categoria substituída pelo sindicato autor da demanda (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF), o que é suficiente para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença em questão. 4.1. A sentença não impôs limitação subjetiva. Logo, abrange toda a categoria de profissionais substituídos pelo sindicato que propôs a demanda.
5. A remuneração dos Policiais Civis locais é normatizada por meio de legislação federal, mas os pagamentos respectivos são efetuados pelo Distrito Federal. Aliás, o Decreto local no 16.990/1995, que suspendeu o pagamento do auxílio-alimentação, foi editado pelo Governador do Distrito Federal, o que torna o Distrito Federal o legítimo devedor no presente caso.
6. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 6.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 6.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral.
7. No caso, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser relativizados, nos termos do art. 535, inc. III, § 5o e § 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito em favor dos recorrentes por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor. 7.1. Hipótese de relativização dos efeitos da coisa julgada.
8. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras dos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a mencionada EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 8.1. Os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.